Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711752-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASSER DAHER KOZAK AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NASSER DAHER KOZAK contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação comum proposta pelo agravante em desfavor de UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, indeferiu o pedido de tutela provisória recursal que visava a matrícula do Agravante na turma 2025.1 de Medicina. O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido por este relator, conforme decisão de ID n.o 70282544. No ID n.o 71258916, a parte agravante apresentou petição pugnando pela reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar, alegando que “O indeferimento da matrícula, à luz da documentação apresentada, representa preterição injustificável de candidato melhor classificado, violando jurisprudência consolidada do STJ”. Assim, requer a reconsideração da decisão de ID n.o 70282544, para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Pois bem. Verifica-se que a parte agravante requer reconsideração da decisão lançada por esta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto à citada decisão, entendo não haver fatos novos juntados pela parte agravante a amparar sua modificação, que deve ser mantida. Até porque, foi expressamente salientado na decisão que o deferimento de matrícula forçada também faria o recorrente desrespeitar a ordem de classificação, pois na última chamada foram convocadas as candidatas que foram classificadas nas posições 141a, 142a e 143a. Destarte, diante dos documentos apresentados até o momento, entendo pela ausência da probabilidade de direito. Outrossim, a questão demanda produção de prova e respeito ao contraditório, que não é o caso de análise nesta fase inicial e de forma liminar. Portanto, no caso, impõe-se aguardar a manifestação da parte contrária, com a apresentação de suas contrarrazões, caso queira, para que a 7a Turma Cível aprecie a matéria com mais segurança e respeito aos princípios norteadores do direito que se busca em questão. Por fim, a negativa inicial do pedido liminar/antecipação da tutela, não quer dizer que no mérito, após o contraditório, a Turma reunida possa manifestar-se contrariamente ao até aqui decidido. Por essas razões, rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID n.o 70282544. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador